Tribunal: TJSP
Processo: 2187028-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - Fornecimento gratuito de suplemento alimentar para paciente portadora de Sarcoma de Partes Moles – Osteosarcoma de Seios Paranasais (CID-10: C31) – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu a medida liminar - Solidariedade dos entes federativos - Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro – Ausentes os pressupostos autorizadores:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - Fornecimento gratuito de suplemento alimentar para paciente portadora de Sarcoma de Partes Moles – Osteosarcoma de Seios Paranasais (CID-10: C31) – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu a medida liminar - Solidariedade dos entes federativos - Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro – Ausentes os pressupostos autorizadores: "periculum in mora" e "fumus boni juris" – Decisão mantida – Recurso desprovido.